Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704085-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO HENRIQUE DA SILVA SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO HENRIQUE DA SILVA SOUSA, em face de decisão proferida pelo douto Juiz da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em face do Banco de Brasília S.A. e do Instituto Americano de Desenvolvimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisum agravado (ID 55212774 dos autos do processo referência): 2. Não vejo presentes, no entanto, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência vindicada na inicial, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo autor. 2.1. Com efeito, o autor não se insurge quanto ao mérito da correção de sua prova, já que não impugna de forma específica a fundamentação oferecida pela banca examinadora para o julgamento de seu recurso. 2.1.1. O pedido do autor, em verdade, baseia-se no fundamento de que o transcritor que lhe foi disponibilizado pela banca não tinha a experiência necessária para desempenhar a tarefa e, diante disso, causou-lhe prejuízo ao transcrever o texto apresentado de forma diversa daquela idealizada pelo autor. Mas, com esse argumento, pede seja declarado nulo o decote de pontuação relativa aos erros de português reconhecidos pela banca, no valor de vinte e oito centésimos de ponto. 2.2. Nada obstante a argumentação trazida pelo autor, não há como reconhecer, desde logo, que o transcritor que atuou em seu favor não tenha qualificações necessárias para tanto, pois não há qualificação formal exigível para essa atividade, ou que tenha causado o dano alegado pelo autor, já que a alegação de transcrição infiel depende de prova robusta, cuja existência não pode ser reconhecida neste momento da instrução. 2.3. E não bastasse isso, o efeito prático pretendido pelo autor equivale ao questionamento do mérito da correção de seu recurso pela banca examinadora, coisa que não está ao alcance do Poder Judiciário, conforme remansosa jurisprudência, inclusive deste E. TJDFT, valendo transcrever, por todos, o julgado de ementa seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Compete ao Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade dos atos administrativos, não lhe competindo adentrar no mérito destes, substituindo-se à banca examinadora e emitindo juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa de certame. 2. A validade do exame psicológico está condicionada a três requisitos, nos termos da Súmula n. 20 deste Tribunal: 1) previsão legal; 2) exigência de critérios objetivos; 3) garantia de recurso administrativo. A esses três requisitos, a jurisprudência e a doutrina acrescem outro: previsão no edital. 3. Demonstrada a observância dos requisitos acima descritos, e inexistindo ofensa a quaisquer deles, não há que se falar em ilegalidade da avaliação psicológica. 4. Apelação desprovida.(Acórdão 1219579, 07040625520198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.4. Assim, não vislumbrando ilegalidade a proclamar desde logo, não há como reconhecer que milite em favor do autor, neste momento da instrução, o requisito da probabilidade do direito invocado e, com esses argumentos, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. 3. Indefiro, desde logo, e com fundamento no quanto foi exposto, o requerimento do item 3 da inicial, no que concerne ao fornecimento da documentação pessoal do transcritor e dos espelhos de correção, tendo em vista que não há formação legalmente exigível para o cargo e porque não é o caso de adentrar no mérito da correção da prova, como já anotado. Inconformado, alega o agravante que a banca examinadora incorreu em ilegalidade, pois a assistência especial concedida, por se tratar de deficiente, na ocasião da prova discursiva, foi defeituosa. Argumenta que o assistente não era transcritor, e, por isso, o prejudicou ao fazer transcrições equivocadas, acarretando-lhe o desconto de 0,28 (zero vírgula vinte e oito) pontos por erros de ortografia, ocasionando sua eliminação do certame. Pede, ainda, que os réus forneçam a documentação referente à formação e contratação do profissional ledor, os espelhos de correção da prova discursiva e dados pessoais do fiscal de sala e do auxiliador. Requer, assim, a concessão de liminar para reservar uma vaga, destinada a candidatos com deficiência, no cargo de escriturário – nível médio – promovido pelo BRB e executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, regido pelo Edital Normativo no 01/CP-29-BRB. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Registre-se que o recorrente concorreu à vaga de escriturário, destinada a candidatos deficientes e, por isso, lhe foi concedido atendimento especial em virtude de impedimento total da execução da escrita. Sobre o conceito de probabilidade do direito, segundo a doutrina: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No caso, as alegações do recorrente de que o auxiliador não era um transcritor e, por isso não tinha qualificação necessária, causando-lhe prejuízos consubstanciados em transcrições equivocadas na prova discursiva necessitam de dilação probatória. Daí porque não vejo como vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, descabe ao Poder Judicante invadir a discricionariedade da banca examinadora, sob pena de interferir nos critérios de correção da prova. Com efeito, não cabe ao Magistrado o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Seguindo o raciocínio versado, de uma análise superficial, por não haver a plausibilidade das alegações, inoportuno o pleito de fornecimento de documentação referente à formação e contratação do profissional ledor, os espelhos de correção da prova discursiva e dados pessoais do fiscal de sala e do auxiliador. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REDAÇÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DIVULGAÇÃO DA CORREÇÃO REALIZADA POR CADA EXAMINADOR PARA COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. Apesar da insurgência do impetrante quanto à ausência de publicação das correções efetuadas pelos dois examinadores para a apuração da média aritmética que deu origem a sua nota, fato é que a legislação de regência não determina a exibição das avaliações nos moldes requeridos pelo recorrente. 4. De todo modo, foram fornecidos documentos suficientes para viabilizar ao candidato o direito de defesa, nos termos do § 2o do art. 55 da Lei Distrital n. 4949/2012, tendo sido disponibilizada a cópia de sua redação com o respectivo espelho de correção, razão pela qual não há falar em violação à legislação de regência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1175935, 07113335220188070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador